Tribunal: TJBA
Processo: 8019815-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019815-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VITORIA DA COSTA ANDRADE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DOURADO CARDOSO

AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação revisional de mensalidades (dos anos de 2023, 2024 e 2025) do Curso de medicina. Tutela de urgência indeferida pelo juízo a quo. Reajustes de mensalidades. Lei nº 9.870/99. Complexidade da matéria. A concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mediante cognição sumária compatível com a natureza da medida. A controvérsia envolvendo a legalidade de reajustes de mensalidades escolares demanda análise técnica aprofundada de planilhas de custos, verificação de procedimentos de divulgação prévia e cotejo entre variação real de custos e índices aplicados, matérias incompatíveis com o juízo perfunctório próprio das tutelas de urgência. O princípio constitucional do contraditório assume especial relevância quando se pretende impor restrições à atividade empresarial da instituição de ensino, devendo ser oportunizada ampla defesa antes de decisões limitativas de reajustes ou determinação de devolução de valores. Ademais, a Lei nº 9.870/99, art. 1º, § 3º, autoriza expressamente o acréscimo proporcional à variação de custos comprovada mediante planilha, sendo que o curso de Medicina possui características específicas que podem justificar custos operacionais diferenciados. A autonomia universitária constitucionalmente assegurada (art. 207, CF), embora não absoluta, deve ser respeitada, especialmente em decisões relacionadas à sustentabilidade econômica da instituição. Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8019815-55.2025.8.02.0000, em que figura como agravante VITÓRIA DA COSTA ANDRADE e, como agravada, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.